Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas informatizados do endereço do réu e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2. Esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, afigura-se cabível a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para localizar o endereço e viabilizar a sua regular citação, alcançando-se, assim, a validade e o resultado útil do processo, com vistas à plena satisfação do crédito exequendo.

3. Considerando que todos os atores do processo devem cooperar entre si para a solução da lide, é de se concluir que inexistem impeditivos para a pesquisa aos sistemas informatizados destinada à identificação do endereço da ré.

4. Diante do exposto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda ao seu regular processamento, com a consulta aos sistemas informatizados para localização do endereço da ré.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.